Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011027-48.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO - CPF: 021.255.711-45 (REQUERENTE), 5a vara de alta floresta (REQUERIDO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO - CPF: 043.297.171-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35, DA LEI No 11.343/06) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUESTIONAMENTOS JÁ DEBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO – RECHAÇADAS AS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1011027-48.2021.8.11.0000

REQUERENTE: CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO
, qualificado e representado pelo Dr. Fernando França Nishikawa, OAB/MT 13.169/O, busca a absolvição do revisionando, condenado nos autos da Ação Penal no 2108-37.2019.811.0007, Código 179582, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

A denúncia foi oferecida em 17/05/2019 e recebida na data de 28/08/2019.

Em sentença proferida na data de 18/02/2020, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT condenou o revisionando à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.000 (hum mil) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (aproximadamente 17 quilos de
Maconha
) e à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, por associação para o tráfico (Sentença – id. 91744967/91744972).

Interposto recurso de apelação pela defesa, que ficou sob a relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para readequar as penas-bases aplicadas, fixando a pena definitiva do delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e a pena da associação para o tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado (Acórdão – id. 91744974/91744976).

Em um primeiro momento, o causídico arguiu preliminar de forma mal elaborada e redigida, asseverando que
“
poderá o magistrado, enfrentando ou limitando a aplicabilidade do in dubio pro societate, definir que não se trata de conduta de tráfico, o que poderá ser feito através da própria resposta escrita, com a rejeição de denúncia por aticipicidade da conduta de tráfico (artigo 397, inciso III, do CPP), ou exceção de incompetência por se tratar de conduta passível do procedimento do Juizado Especial Criminal (artigo 48, § 1o, da Lei n°. 11.343/06-Lei de Drogas)”
.

No mérito,
alega o peticionário a existência de contradições entre depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante; a não localização de termo de exibição e apreensão de arma de fogo apreendida em poder do revisionando,
fato este que corroboraria com a versão do mesmo de que, no momento da sua prisão em flagrante, não portava arma de fogo, tampouco droga.

Aduz, por fim, que inexistem provas suficientes para condenar o revisionando pelos crimes descritos na exordial, eis que sua conduta se amolda àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas ante a apreensão de pequena quantidade de entorpecente em seu poder, bem como que não há elementos que comprovem a autoria do crime de associação voltada ao tráfico de drogas.

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 11 de março de 2021, bem como fora juntada procuração pelo causídico (id. 91744977 e 102562957).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento da revisional e, se conhecida, pela improcedência, nos seguintes termos:

“Sumário: Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para tal fim – Alega que as provas produzidas seriam insuficientes para condenação pelos delitos – Pedido de procedência da revisional para que seja absolvido dos delitos – Questionamentos deduzidos pelo revisionando que foram objetos da Apelação Criminal no 0002108-37.2019.8.11.0007 – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação, nesse ponto – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, pela improcedência do pleito.”
(Id. 94068972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIMAR JOSE RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conheço da ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO com fundamento no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

O revisionando fora condenado nos autos da Ação Penal no 2108-37.2019.811.0007, Código 179582, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.

Para contextualizar, eis a narrativa acusatória:

“(...) 1o Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os denunciados ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO e CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2o Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 28 de março de 2019, por volta das 17h50min, no Bairro Jardim Imperial e na residência localizada na Rua Dom Pedro I, no 45, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO e CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO, após adquirirem e receberem de maneira escusa, trouxeram consigo, tiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 40,40g (quarenta gramas e quarenta centigramas), e 67 (sessenta e sete) porções de substância estupefaciente tipo cocaína, contendo 1.465,60 g (mil, quatrocentos e sessenta e cinco gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

3o Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 29 de março de 2019, na Chácara Castoril, situada na estrada São João, zona rural desta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 17.065,30 (dezessete mil e sessenta gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Consoante o incluso inquérito policial, no dia dos fatos, a Equipe de RP Motos efetuava diligências no bairro Jardim Imperial, oportunidade em que visualizou a denunciada ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO, a qual demonstrou nervosismo explícito ao perceber a presença da viatura policial, razão pela qual foi realizada a sua abordagem.

Durante a abordagem, a denunciada ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO estava trêmula e, ao ser indagada pelos Policiais Militares se possuía alguma coisa ilícita, a infratora afirmou que trazia consigo 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo cocaína, as quais se destinavam à venda, sendo entregues aos agentes policiais.

É dos autos que a denunciada ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO informou aos Policiais Militares que em sua residência, situada na Rua Dom Pedro I, no 145, bairro Jardim Imperial, Alta Floresta/MT, havia considerável quantidade de drogas, razão pela qual a equipe policial se deslocou ao local e procedeu busca domiciliar, momento em que localizou 64 (sessenta e quatro) porções de substância entorpecente tipo cocaína, na cozinha, ao lado do fogão e acondicionadas dentro de uma sacola plástica, e 01 (uma) porção de cocaína, de tamanho considerável, oculta no fundo falso de uma bolsa de mão.

Remontam as investigações que a denunciada ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO transportou grande quantidade de drogas da cidade de Cuiabá/MT para esta cidade de Alta Floresta/MT e, no período matutino do dia 28/03/2019, o infrator CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO retirou da residência aproximadamente 14 kg (quatorze) de substância entorpecente, sendo que retornaria ao local, durante a noite, para pegar o restante dos estupefacientes.

Diante de tais informes, a Guarnição da Polícia Militar permaneceu na residência da denunciada ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO, sendo que o infrator CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO adentrou ao imóvel e, ao perceber a presença dos agentes policiais, empreendeu fuga e não obedeceu às ordens de parada.

Durante o acompanhamento, o denunciado CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO pegou a arma de fogo que portava e apontou em direção aos Policiais Militares, motivo pelo qual o agente policial Sidrack Izidoro da Silva Neto efetuou um disparo de arma de fogo na perna do infrator, a fim de evitar injusta agressão.

Incontinenti, o denunciado CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO continuou a fuga e pulou o muro de um terreno, momento em que dispensou a arma de fogo e deitou ao solo.

Na sequência, os Policiais Militares procederam a abordagem e busca pessoal no denunciado CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO, logrando êxito em localizar 05 (cinco) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, no bolso de sua calça, e apreender a arma de fogo.

Em seguida, o denunciado CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO foi encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta para atendimento médico, em razão do ferimento causado por arma de fogo.

De acordo com o autuado, em razão das informações repassadas pela denunciada ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO de que as substâncias entorpecentes retiradas de sua residência pelo denunciado CLAUDIMAR JOSÉ RIBEIRO foram escondidas em uma chácara localizada no Bairro Vila Rica, a equipe da Polícia Militar continuou as diligências, logrando êxito em identificar que a propriedade pertence a João Castorino e localizar, no dia 29/03/2019, 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 17.065,30 g (dezessete mil e sessenta gramas e trinta centigramas)”
(id. 91744965).

Interposto recurso de apelação pela defesa, que ficou sob a relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa e readequou as penas definitivas para 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas e para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o crime de associação para o tráfico.

Assim restou ementado o acórdão:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DURADOURO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL – RECURSOS PACIALMENTE PROVIDOS. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de prova lícita e satisfatória, não há que se falar em desclassificação para a conduta de mero usuário. 2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo. 2.A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível ao traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal. 3. O Magistrado não está vinculado a parâmetros pré-determinados pelo legislador, tampouco por critérios adotados pela doutrina ou jurisprudência, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena, mas a dosimetria da pena, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.”

Com relação à matéria trazida em sede de preliminar, consistente no pedido de reconhecimento da conduta perpetrada pelo peticionário como sendo a de posse de entorpecente para consumo próprio, o que poderia se dar com a rejeição da inicial acusatória por atipicidade da conduta, certo é que, com a prolação da sentença, em que houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos, resta superada a alegação de inépcia da denúncia.

Aliás, totalmente descabida a alegação de inépcia da inicial em sede de Revisão Criminal,
pois se o Ministério Público não obtiver sucesso em demonstrar a efetiva participação do peticionário nos crimes em que se viu denunciado, outro caminho não restará ao julgador senão proferir sentença absolutória, e não rejeitar a inicial acusatória.

Nesse sentido:

“(...)
A discussão sobre a inépcia da exordial acusatória fica prejudicada diante da prolação de sentença condenatória, em que houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.

(...) Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1530264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) (Grifei).

Por conseguinte, convém salientar que a tese trazida de insuficiência de provas para sustentar a condenação fora objeto do recurso de apelação interposto pela defesa.

E, na presente ação revisional, certo é que o causídico não apresentou qualquer evidência concreta que pudesse demonstrar que a condenação do revisionando teria sido contrária às provas dos autos; baseada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, tampouco expôs provas de inocência do condenado.

Como bem destacado no acórdão proferido pela e. Terceira Câmara, a conduta de guardar em depósito grande quantidade de entorpecente, bem como o animus associativo voltado à traficância, restaram devidamente comprovados por diversos elementos extraídos dos autos. Peço vênia para transcrever parte do
decisum
:

“(...)
Com efeito, as circunstâncias do fato apontam que a apelante ADRIANA ROSA era responsável por receber o carregamento na cidade de Alta Floresta, e também de transportar de outras regiões, haja vista que confessou ter levado droga de Cuiabá para Alta Floresta, com o intuito de vender, enquanto o apelante CLAUDIMAR era o responsável por guardar a droga para posterior distribuição na região, o que restou demonstrado fartamente pelos elementos de provas coligidos aos autos, especialmente o auto de constatação de dados em aparelho de telefone celular encartado aos autos - laudo pericial de quebra de sigilo telefônico n. 2.10.2019.36439-01, relatório de técnico n. 23/2019/DI/CIN - 07/10/2019, cópias de mídias contendo os arquivos de extração, relatório técnico elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta e prova oral.

Nesse contexto, em virtude da grande quantidade de droga apreendida, a divisão nítida das tarefas, aliada a minuciosa articulação dos apelantes com o intuito de guardar e vender a droga, são indícios claros da existência de uma associação criminosa estável e permanente entre os dois, com o objetivo da prática do tráfico de drogas.

Assim, o vínculo associativo dos apelantes, restou devidamente demonstrado, caracterizando o crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, em virtude da associação com estabilidade e permanência (...)”
(id. 91744972).

Dessa forma, observa-se que o patrono pretende a mera rediscussão de matéria, analisadas tanto em primeira como em segunda instância.

Assim, ao que se constata no caso em apreço, tenho que a condenação e as penas cominadas se lastrearam em robustas provas colhidas em contraditório judicial, afigurando-se completamente inviável a pretensa revisão, mesmo porque a irresignação do peticionário se pauta em matéria já exaustivamente analisada ao longo do processo original.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO (ART. 312, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE ANÁLISE DE REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Não estando configurada contrariedade a expresso texto legal ou ao que deflui manifestamente dos autos, tal como ocorre na espécie, não é cabível a utilização da revisão criminal como segunda apelação.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1819199/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021)
(Grifei).

Desta forma, pelas considerações supra, constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não passando de mera tentativa de reexame de tese já combatida, a improcedência da presente ação é medida de rigor.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021